Tribunal: STF
Processo: HC 93048
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO
   PREVENTIVA E EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓCIA CONCEDIDA A CO-RÉU.
   TEMAS NÃO EXAMINADOS NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
   RAZOABILIDADE.
1.      O conhecimento da impetração no que tange à
   revogação da prisão preventiva e à extensão de liberdade
   provisória concedida a co-réu configura supressão de instância
   porquanto esses temas não foram apreciados nas instâncias
   precedentes.
2.      A prisão cautelar do paciente funda-se em novo
   título, com fundamentação própria, a sentença condenatória
   proferida posteriormente a esta impetração.
3.      O entendimento
   consolidado no Supremo Tribunal Federal é o de que apenas o
   excesso de prazo injustificado da instrução criminal
   consubstancia constrangimento ilegal. No caso, entre o trâmite da
   ação penal e a prolação da sentença condenatória transcorreu
   pouco mais de um ano, o que é razoável em se tratando de processo
   complexo, envolvendo vários réus.
        Habeas corpus conhecido em
   parte e, nessa extensão, denegado.